Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009354-71.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA FRANCIELE MODENA - CPF: 054.629.119-80 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (EMBARGANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ACOLHIMENTO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL E NO CRITÉRIO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
Os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

2 - Ressoa do voto condutor que, conquanto incontroversa a contratação do seguro com a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., há óbice intransponível para a sua análise face a não admissão de denunciação à lide nos Embargos à Execução, conforme inteligência do artigo 917 do CPC. Omissão e contradição não configurado no caso sobre o pedido de cobertura securitária.

3 - Está bem posto no aresto que o ônus de arcar com o custo do processo executivo se pauta pelo critério da sucumbência, corolário do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Na hipótese, os Embargantes comprovaram o direito ao alongamento da dívida quando a Ação de Execução já estava em curso, razão porque devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0009354-71.2018.8.11.0055)

Trata-se de novos

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
Bruna Franciele Modena e Outros
em virtude do acórdão proferido no ID 94493493, no qual foram acolhidos os Aclaratórios antecedentes em virtude do acesso a
documentos novos
que alteram o cenário fático-probatório concernente ao direito (secundário) de alongamento da dívida rural.

Os Embargantes aduzem que o julgado padece de omissão e contradição, em especial no tocante à tese defensiva principal, que concerne ao propalado direito à cobertura securitária da operação bancária, em virtude da perda total da safra decorrente de evento natural (excesso de chuvas).

Alegam que o Órgão Julgador deixou de notar que, na Cédula Rural
Pignoratícia no 40/01868-7, há cláusula expressa no sentido de que o Contrato de Seguro fora celebrado com o próprio Banco Embargado, enquanto acionista majoritário da empresa
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., o que atrai a responsabilidade de o Embargado pagar a indenização correspondente à perda total da safra.

Asseveraram não ter criado entraves às coberturas contratadas, em especial porque não assinaram a Apólice. Forte nesses argumentos, pugnaram pelo acolhimento da tese principal, a fim de que o evento danoso seja coberto pelo seguro.

Além disso, os Embargantes se insurgem quanto suas condenações no ônus da sucumbência da Ação de Execução que, embora extinta por perda superveniente da exigibilidade, haja vista o reconhecimento da tese subsidiária de alongamento da dívida, não teriam dado causa ao seu manejo.

Aduzem que o pedido administrativo de alongamento da dívida rural fora formulado em 2017, tendo sido citadas três datas diferentes, quais sejam: 24/05/2017, 21/08/2017 e 28/09/2017, contrapondo-se à data do protocolo, registrado em 04/10/2018, afirmado no voto condutor; segundo as ilações dos Embargantes, não deram causa ao manejo da Ação de Execução, distribuída em 13/03/2018, já que, desde 2017, tinham direito subjetivo ao alongamento.

Com suportes nessas ilações, requestaram pela complementação do aresto.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações dos Embargantes com o aresto invectivado, não há omissão ou contradição para serem sanados, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, é consabido que o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada
.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

Insisto, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

No voto condutor, foram admitidos como
novos os documentos apresentados pelos Embargantes nos IDs 97019492 a 87019493, os quais tiveram o condão de alterar o julgamento da apelação apenas no tocante
ao pedido secundário
de alongamento da dívida rural
, haja vista a satisfação dos requisitos exigidos na Circular no 46/2018, editada pelo BNDES, que foi prorrogada pela Circular 12/2019.

No que tange ao
pedido principal de cobertura securitária
, o aresto foi claro ao obtemperar que os Embargantes emitiram a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01868-7, em 16/06/2016, destinada ao custeio da lavoura de soja, correspondente à Safra 2016/2017, cujo recurso é originário de organizações governamentais do Crédito Rural.

Foi esclarecido, ainda, que o contrato prevê cláusula de seguro agrícola, que foi contratado com a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., e não com o Banco Embargado.

A decisão colegiada também relatou que, diante da perda de 100% da safra por excesso de chuvas, os Embargantes ajuizaram a Ação de Cobertura Securitária no 0007308-12.2018.8.11.0055 (Código 277858) em face da Seguradora e do Banco Embargado, a fim de liquidar a dívida; todavia, em 20/03/2019, a distribuição foi cancelada por falta de recolhimento das taxas iniciais, cuja sentença transitou em julgado (16/05/2019).

O pedido de cobertura securitária foi reformulado somente quando os Embargantes foram citados na Ação de Execução no 0004142-69.2018.8.11.0055 (Código 273827), distribuída em 13/03/2018.

Ressoa do voto condutor que, conquanto incontroversa a contratação do seguro com a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., há óbice intransponível para a sua análise face a não admissão de denunciação à lide nos Embargos à Execução, conforme inteligência do artigo 917 do CPC.

E não foi só isso. O Julgado explica que o meio judicial adequado para demandar contra a seguradora e o próprio Banco Embargado fora a Ação de Cobertura Securitária no 0007308-12.2018.8.11.0055 (Código 277858); entretanto, a ação sequer teve o trâmite inaugurado por descuido dos próprios Embargantes, esvaziando o interesse em obter a cobertura. Ou seja, conquanto a tese de que o Embargado seja co-responsável pelo Contrato de Seguro, este assunto deveria ter sido tratado na Ação de Cobertura Securitária, e não por meio de Embargos à Execução, e isso está claro no acórdão.

Relativamente ao ônus da sucumbência fixado em desfavor dos Embargantes nos autos da Ação de Execução no 0004142-69.2018.8.11.0055 (Código 273827), não verifico motivos para sua alteração, pois é irresoluto que deram causa ao seu manejo.

A uma, porque o pedido de
alongamento da dívida rural
tem como base a Circular SUP/AOI no 46/2018 editada pelo BNDES, que foi publicada em
03/08/2018
, tendo sido prorrogada pela Circular 12/2019, ou seja, a norma legal que beneficiou os produtores rurais passou a viger em agosto/2018.

A duas, porque apesar de todo o processo de investigação da perda da lavoura tenha tramitado em 2017, é incontroverso que o pedido administrativo de alongamento da dívida fora apresentado à instituição Embargada em
04/10/2018
, isto é, dentro do prazo determinado no Item 7.1 do Regulamento (28/12/2018), mas depois que a Ação de Execução fora distribuída, o que culminou no reconhecimento da perda superveniente da exigibilidade da dívida executada, haja vista a satisfação dos requisitos legais (objetivos e subjetivos).

No julgado, está bem posto que o ônus de arcar com o custo do processo executivo se pauta pelo critério da sucumbência, corolário do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Na hipótese, os Embargantes comprovaram o direito ao alongamento da dívida quando a Ação de Execução já estava em curso, razão porque devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução sem resolução do mérito.

Observa-se, portanto, que não há o que ser complementado no julgado combatido, razão porque
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021